Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727794-53.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA RECORRIDOS: DIMAS ALBERTO CAMPOS ALOISIO, TANIA MARA FREIRE ALOISIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. HÓSPEDE DE HOTEL. ATROPELAMENTO PELO MANOBRISTA DO HOTEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. NEXO DE CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. CÔNJUGE. DANO EM RICOCHETE. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. 1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 2. Para configurar a responsabilidade civil objetiva e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado. 3. É dever do estabelecimento hoteleiro manter a integridade física de seus hóspedes. 4. Não há que se falar em ausência do nexo de causalidade quando a documentação coligida aos autos demonstra a existência do fato, do evento danoso e da conduta negligente do preposto do réu na condução do veículo que veio a colidir com o hospede nas dependências do hotel. 5. Verificado o nexo de causalidade, emerge a responsabilidade da parte ré pelos danos morais, que prescindem de comprovação por serem “in re ipsa”. Tal entendimento assenta-se na dificuldade de se demonstrar, processualmente, as alterações anímicas como a dor, a frustração, a humilhação, o sofrimento, a angústia, a tristeza, entre outras. 6. O dano moral reflexo ou em ricochete, segundo o qual, a despeito de a afronta a direito da personalidade ter sido praticada contra determinada pessoa, por via indireta ou reflexa, agride a esfera da personalidade de terceiro, também reclama a providência reparadora a título de danos morais indenizáveis. 7. Para a fixação do dano moral devem ser observadas a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. Observados os parâmetros e as circunstâncias do fato, deve ser mantido o valor fixado em sentença. 8. Para se verificar a ocorrência dos danos materiais é necessária a efetiva comprovação, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Uma vez comprovados, devem ser ressarcidos. 9. Se a parte autora sucumbir em parte mínima do seu pedido, caberá à parte ré, por inteiro, o pagamento das despesas processuais e honorários, nos termos do artigo 86, § único, do Código de Processo Civil. 10. Recurso do réu conhecido e desprovido. 11. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. A recorrente postula, quanto ao primeiro recorrido, a redução do quantum fixado a título de reparação por danos morais, de modo que o valor não ultrapasse R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, com relação à segunda recorrida, a exclusão da condenação a esse título ante a ausência de demonstração de dano. Não aponta, entretanto, os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado (ocorrência de danos morais) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016